Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603743-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO
NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APENAS UM DIA DE
ATRASO. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DE RECEITAS. OMISSÃO DE
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. VALOR INEXPRESSIVO.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. LANÇAMENTO
EQUIVOCADO
DE
SOBRA
DE
CAMPANHA.
FALHAS
QUE
NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os partidos
políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação
de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.
1.1. A apresentação das contas parciais com pequeno atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.
2. O erro no lançamento por parte do prestador acerca da identidade do doador é
falha que não compromete a análise das contas, mormente quando é possível ao
setor técnico identificar a origem dos recursos.
3. A omissão de despesa, identificada mediante procedimento de circularização de
dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, por se tratar de indício de trânsito
de recursos fora da conta bancária de campanha, que afeta a confiabilidade e

Num. 43587425 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120552109200000042550178
Número do documento: 23051120552109200000042550178
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:53:38
transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019).
3.1. Constatada a existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, deve
ser determinada a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, de acordo com o
disposto no art. 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Nas hipóteses em que se mostra possível identificar a movimentação financeira
por meio dos extratos da conta bancária, o lançamento equivocado de valores como
sobras de campanha não compromete a análise das contas .
4.1. A mera incorreção no lançamento dos gastos por parte da prestadora permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aposição de
ressalvas, na medida em que não houve prejuízo à análise das contas pelo setor
técnico.
5. Contas aprovadas com ressalvas. Determinaç

Inteiro teor:
12/05/2023
Número: 0603743-47.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - LIONEZ MARIA MAIN - ELEIÇÕES 2022 -
Democracia Cristã - DC
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LIONEZ MARIA MAINO (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LIONEZ MARIA MAINO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43587425
11/05/2023
20:55
Acórdão
Acórdão

Num. 43587425 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120552109200000042550178
Número do documento: 23051120552109200000042550178
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:53:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.951
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603743-47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LIONEZ MARIA MAINO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: LIONEZ MARIA MAINO
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO
NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APENAS UM DIA DE
ATRASO. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DE RECEITAS. OMISSÃO DE
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. VALOR INEXPRESSIVO.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. LANÇAMENTO
EQUIVOCADO
DE
SOBRA
DE
CAMPANHA.
FALHAS
QUE
NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os partidos
políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação
de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.
1.1. A apresentação das contas parciais com pequeno atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.
2. O erro no lançamento por parte do prestador acerca da identidade do doador é
falha que não compromete a análise das contas, mormente quando é possível ao
setor técnico identificar a origem dos recursos.
3. A omissão de despesa, identificada mediante procedimento de circularização de
dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, por se tratar de indício de trânsito
de recursos fora da conta bancária de campanha, que afeta a confiabilidade e

Num. 43587425 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120552109200000042550178
Número do documento: 23051120552109200000042550178
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:53:38
transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019).
3.1. Constatada a existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, deve
ser determinada a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, de acordo com o
disposto no art. 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Nas hipóteses em que se mostra possível identificar a movimentação financeira
por meio dos extratos da conta bancária, o lançamento equivocado de valores como
sobras de campanha não compromete a análise das contas .
4.1. A mera incorreção no lançamento dos gastos por parte da prestadora permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aposição de
ressalvas, na medida em que não houve prejuízo à análise das contas pelo setor
técnico.
5. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 10/05/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Lionez Maria Maino, filiada ao partido
Democracia Cristã - DC, candidata não eleita ao cargo de Deputado Federal nas eleições de
2022.
A candidata obteve 145 votos na eleição.
Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 4.385,00, referentes a recursos financeiros
de outros candidatos, originários do FEFC. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário
(ID 43523330).
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das
contas diante da existência de divergências no lançamento de receitas e gastos eleitorais

Num. 43587425 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120552109200000042550178
Número do documento: 23051120552109200000042550178
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:53:38
e indicou a aposição de ressalvas em relação ao atraso na entrega da prestação de contas
parcial e às sobras de campanha (ID 43534790).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, tendo em vista a
existência de divergência do lançamento de receitas e despesas e de sobras de campanha, com
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional (ID 43551148).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é possível por meio da
atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante de tal prerrogativa, a
Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a obrigação de prestar contas à
Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu artigo 17, inciso III. Agremiações e
candidatos, ao exercerem suas incumbências na arena sociopolítica, devem consolidar os
pressupostos de uma representação efetiva, o que somente se mostra possível se a base
financeira que viabiliza suas atividades no período de campanha for pautada na transparência,
igualdade de oportunidades, moralidade e legalidade.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera formalidade ou de uma
obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos (ainda que o uso destes reforce
ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de contas deriva, portanto, da própria lógica
da representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser
protegidas da influência do poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional,
em seu artigo 14, parágrafo 9º.
Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre arrecadações e
dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na campanha, corrompendo
a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor, tornando o cenário das campanhas em
uma disputa de forças econômicas e não de ideias e propostas. O suporte financeiro do período
eleitoral não deve ser um fator de preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da
democracia. Nesse intuito que a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de
conta visa, a um só tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência,
pautados na accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.
As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a todos os candidatos e
partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei nº9.504/97, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

Num. 43587425 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120552109200000042550178
Número do documento: 23051120552109200000042550178
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:53:38
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas
bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas
pelo próprio candidato.
(...)
Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as candidaturas são
financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos, provenientes tanto do Fundo
Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
demanda um controle ainda mais rígido das movimentações de recursos havidas nas campanhas.
A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de Contas.
No caso em tela, a Seção de Contas indicou as seguintes inconsistências:
a) Atraso na entrega de prestação de contas parcial:
Constou do parecer conclusivo informação sobre a inobservância do prazo para entrega da
prestação de contas parcial, previsto no artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual
estabelece o seguinte:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim:
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou
dos fornecedores;

Num. 43587425 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120552109200000042550178
Número do documento: 23051120552109200000042550178
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:53:38
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
Do dispositivo legal acima transcrito depreende-se que a prestação de contas parcial de
campanha deve ser apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano
eleitoral, a fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.
Indicou-se no parecer conclusivo que a prestação de contas parcial foi apresentada em
14/09/2022, portanto, com apenas um dia de atraso, motivo pelo qual não pode ser considerada
grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização da movimentação financeira
havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que não comprometeu a regularidade
das contas.
Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
CANDIDATO.
DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL
DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE.
EXTRATOS
BANCÁRIOS
NÃO
CONSOLIDADOS.
EXISTÊNCIA
DE
FALHAS
FORMAIS
QUE
NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade
constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
(...)
7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma

Num. 43587425 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120552109200000042550178
Número do documento: 23051120552109200000042550178
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:53:38
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
8. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.
9. Caso concreto em que a omissão dos registros na prestação de contas
parcial se deu por poucos dias e não comprometeu a transparência e o
controle dos gastos, impondo a anotação de ressalva.
10. Indícios relativos à arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante
cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública não
indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima prova, irregularidade na análise
da prestação de contas. 11. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290167, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
01/12/2022) (grifei)
Sendo assim, analisando-se a irregularidade de forma isolada, mostra-se possível a aposição de
ressalvas nas contas neste ponto.
b) Omissão de receitas e gastos eleitorais:
O setor técnico apontou divergências entre as informações relativas às receitas e despesas
constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, em infração ao que dispõe o artigo 53, I, "g" da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]

Num. 43587425 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120552109200000042550178
Número do documento: 23051120552109200000042550178
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:53:38
A omissão de despesas e de receitas constitui irregularidade de natureza grave, por ser indicativo
de possível tramitação de recursos financeiros fora da conta bancária de campanha, o que
comprometeria a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.
b.1) Inicialmente, no parecer de diligências (ID 43518944) foi indicada a existência de uma
inconsistência nas informações apresentadas pela prestadora, referente a uma doação recebida
do órgão estadual do Partido Democracia Cristã do Paraná, no valor de R$ 4.385,00 com
informações divergentes nas prestações de contas dos doadores, conforme abaixo identificado:
Instada a se manifestar sobre a incoerência, a prestadora apresentou prestação de contas
retificadora, na qual indicou que a doação teria sido efetuada em verdade pelo candidato ao cargo
de Governador, Joni da Silva Correia Júnior (ID 43523055). Nas notas explicativas de ID
43523053 a prestadora afirmou o seguinte:
“Conta FEFC – A direção do partido transferiu os valores a serem distribuídos aos
candidatos primeiramente na conta do candidato a Governador Joni Silva Correia
Junior Cnpj 47.555.638/0001-52. Da referida conta do Joni Correia Junior foi feita as
transferências as devidas contas (FEFC) dos devidos candidatos estaduais e
federais do partido do estado do Paraná. Já ajustamos este registro no SPCE.
Retiramos o registro da doação do partido e mantivemos a transferência feito pelo
candidato a Governador Joni Silva Correia”.
Ainda que a manifestação da PRE e do setor técnico tenham sido pela desaprovação das contas,
esta irregularidade pode ser ressalvada, uma vez que, analisando-se o extrato eletrônico da conta
bancária nº 554847, agência nº 735, do Banco do Brasil, destinada a movimentação de recursos
do FEFC, constatou-se que a doação financeira foi realmente efetuada pelo Diretório Estadual do
Partido diretamente à prestadora e não pelo candidato ao cargo de Governador, como indicara a
prestadora.
Em que pese se reconheça que houve equívoco no lançamento da informação acerca da
identidade do doador da receita, tal falha não impediu a análise das contas, na medida em que o
próprio setor técnico identificou, por meio da análise dos extratos bancários, que o montante foi
doado pelo Diretório Estadual do Democracia Cristã. Deste modo, uma vez que foi possível aferir
a origem lícita do recurso, admissível a aposição de ressalvas.
b.2) Além disso, o setor técnico indicou omissão de gastos no montante de R$ 300,00, diante da
identificação de nota fiscal emitida pelo fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.,

Num. 43587425 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120552109200000042550178
Número do documento: 23051120552109200000042550178
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:53:38
como se vê:
Devidamente intimada para prestar esclarecimentos sobre a omissão apontada, a prestadora
alegou que a nota fiscal não foi recebida, que teria sido extraviada e que o mencionado valor não
teria saído da conta destinada à movimentação de recursos do FEFC.
No entanto, tem-se que, de acordo com as informações disponíveis no sistema SPCE, a nota
fiscal nº 50716187 emitida pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é um documento válido,
em situação ativa, não havendo anotação de cancelamento ou de substituição. Dessa forma,
permanece a irregularidade anotada, porquanto a situação não foi esclarecida pela prestadora.
Importante consignar que, havendo o apontamento de não comprovação dos gastos realizados
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, deve ser
determinada a devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA DE
ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO
EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DEVOLUÇÃO DO
VALOR
AO
TESOURO
NACIONAL.
PERCENTUAL
SIGNIFICANTE,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA DE
CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.
(...)
4. A ausência de comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) que representam 39,23% do
total das receitas recebidas é irregularidade grave e impõe a devolução do
valor ao Tesouro Nacional.
(...)
6. Contas desaprovadas com a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE- 23.553/2017.
(Prestação de Contas nº 06031514220186160000, Relator: Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE 16/12/2019)

Num. 43587425 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120552109200000042550178
Número do documento: 23051120552109200000042550178
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:53:38
Conclui-se que a omissão no importe de R$ 300,00 representa despesa de pequena monta no
contexto global da prestação de contas da candidata, correspondendo à apenas 6,84% do total
de recursos movimentados na campanha e merece tão somente a aposição de ressalva.
c) Sobras de campanha:
A Seção de Contas Eleitorais assinalou no parecer conclusivo que, não obstante constar na
prestação de contas final retificadora (ID 43523330) a existência de sobras de campanha de
recursos do FEFC, no valor de R$ 4.385,00, houve apenas um equívoco no registro dos gastos
de campanha.
No caso, embora todos os gastos tenham sido efetuados por meio da conta do FEFC, os
pagamentos foram erroneamente lançados na presente prestação de contas como se tivessem
sido realizados por meio da conta destinada à movimentação de “Outros Recursos”.
Nesse contexto, embora tenha a PRE opinado pela desaprovação das contas neste ponto,
conclui-se que a mera incorreção no lançamento dos gastos por parte da prestadora autoriza
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aposição de ressalvas,
haja vista não ter restado prejudicada a análise das contas pelo setor técnico.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
Lionez Maria Maino, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo partido
Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603743-47.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LIONEZ MARIA
MAINO DEPUTADO FEDERAL - Advogadas da INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO -
PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: LIONEZ MARIA MAINO -
Advogadas da REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899

Num. 43587425 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120552109200000042550178
Número do documento: 23051120552109200000042550178
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:53:38
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.05.2023.